Tribunal: TJBA
Processo: 8005471-71.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005471-71.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ANTONIA DA COSTA FREITAS Advogado(s): ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 1150, DO STF DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Antonia da Costa Freitas contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de consonância do acórdão recorrido com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 1150. A agravante sustenta que não há similitude entre o caso concreto e os paradigmas, requerendo o processamento do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria referente a alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal configura questão constitucional com repercussão geral ou se possui natureza infraconstitucional (Tema 660/STF); (ii) estabelecer se a servidora pública aposentada pelo RGPS, em município cuja lei prevê aposentadoria como causa de vacância, tem direito à reintegração no cargo anteriormente ocupado, com acumulação de proventos e remuneração (Tema 1150/STF). III. RAZÕES DE DECIDIR A Corte reconhece que a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, relativa a contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, possui natureza infraconstitucional, razão pela qual incide o Tema 660/STF, no qual foi declarada a ausência de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501-RG (Tema 1150), fixou tese vinculante no sentido de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não tem direito à reintegração ou permanência no mesmo cargo, em respeito à exigência de concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo STF, razão pela qual, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, é devida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005471-71.2023.8.05.0022, em que figuram, como agravante, ANTONIA DA COSTA FREITAS, e, como agravado, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça